Tribunal: TJDFT
Processo: 0023912-59.2011.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023912-59.2011.8.07.0005 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: GEREMIAS ANTONIO LOPES, HENRI NUNES DE JESUS, IMOBILIÁRIA SANTA CRUZ DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 13761657 – p. 82/86 e 88/92, admitiu os recursos especiais interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Relator, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado nos apelos excepcionais diz respeito ao “cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal” (REsp 1.818.564/DF – Tema 1.025), para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014